Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-14.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000235-14.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000235-14.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: ACE SEGURADORA S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA
EX - OFFICIO
– PRESCRIÇÃO AFASTADA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS No 43 E No 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que não foi deferida a realização de prova pericial nos bens danificados da segurada, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

A presente demanda não tem por objeto pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, portanto, o prazo a ser aplicado é o previsto no artigo 27 do CDC, qual seja, de 05 (cinco) anos.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”).

Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar.

Nos termos das Súmulas no 43 e no 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000235-14.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: ACE SEGURADORA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
n
a
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada por
ACE SEGURADORA S.A.

contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento dos danos materiais no valor de 13.756,50 (treze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Condenou ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC/15.

Preliminarmente, alega a recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento do feito sem a realização de prova pericial, apesar de pedido expresso da recorrente.

No mérito, sustenta que a apelada não demonstrou o nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha na prestação de serviço pela concessionária, bem como que o laudo técnico acostado aos autos não pode ser considerado como prova, pois consiste em declaração unilateral sem especificação do Registro do Responsável pela emissão do laudo.

Alega que não há prova do pagamento pela apelada, não servindo a tela sistêmica apresentada nos autos para tal fim.

Aduz que não houve notificação da concessionária sobre a perícia nos bens danificados, reforçando a unilateralidade da perícia realizada pela parte apelada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para reconhecer a ausência do dever de indenizar, ou alternativamente, se mantida a sentença, sejam os juros e a correção monetária contados a partir da data da citação.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
51397974
).

Intimada para se manifestar sobre a ocorrência de possível prescrição (ID
53515964
), a apelada assevera a inocorrência da prescrição, pois o prazo prescricional aplicável à espécie é de cinco anos, previsto no artigo 27 do CDC.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000235-14.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: ACE SEGURADORA S.A.

V O T O (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que não foi deferida a realização de prova pericial nos bens danificados da segurada.

A preliminar não prospera.

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial.

Logo, rejeito a preliminar.-

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Senhor Presidente:

Revejo meu voto para rejeitar a prescrição, tendo em vista que a matéria foi posta em julgamento com quórum ampliado e definiu-se que o prazo prescricional é de cinco anos.-

À UNÂNIMIDADE REJEITOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos contra a concessionária requerida visando o ressarcimento dos prejuízos suportados por um de seus segurados (DELIR NADIN), conforme apólice no 6.843.398, no importe de R$ 13.756,60 (treze mil setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), em decorrência de distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ENERGISA MATO GROSSO ocorrido em 09/01/2015, que causou a danificação de equipamentos eletrônicos da segurada.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Confira-se:

“Prejuízos causados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária - Exegese do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal - Dano e nexo de causalidade demonstrados - Dever de indenizar reconhecido - Recurso provido.” (TJSP, 26a Câmara de Direito Privado, RAC no 0127458-16.2008.8.26.0100, Rel. Vianna Cotrim, j. em 20/2/2013).

Sobre a ação regressiva, a Súmula no 188 do STF enuncia que o
“segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”.

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos, dispõe o artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”.

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22, in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”.

No caso, a apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

A parte requerida/apelante não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, nos dias dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, bem como não comprova que o fornecimento de energia dos segurados da parte requerente não sofreu qualquer pico de tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica.

Ao sentenciar, a i. magistrada bem fundamentou:

“[...]

A autora trouxe relatório de assistência em que consta a queima dos aparelhos em razão de descargas elétricas na rede de energia fornecida pela ré, não tendo esta se desincumbido do ônus imposto pelo artigo 373, II do CPC.

Ademais, a responsabilidade da ré em ressarcir os danos materiais causados pela má prestação de seus serviços, a mesma é objetiva, nos termos do disposto no § 6o, do artigo 37, da Constituição Federal (in verbis):

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa...”

Também o Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito, verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente caso.

[...].”

(ID 51397967) (g.n.).

Deveras, os laudos técnicos apresentados pela parte requerente/apelada não deixam dúvida de que os danos aos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, consoante se observa dos documentos constantes nos ID’s 51397118.

Neste particular, insta salientar que se tratam de laudos emitidos por empresas especializadas, inexistindo irregularidades a macular a sua força
probandi.

Assim, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos da segurada, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurando o dever de indenizar.

Nesse sentido, julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir.

Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, no indeferimento da realização de prova pericial nos bens danificados da segurada, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370, do CPC. E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”).

Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar.

Nos termos das Súmulas 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.-”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1038503-74.2017.8.11.0041, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 29/07/2020, DJE 30/07/2020) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, RAC/PJE no 0042237-55.2014.8.11.0041, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 15/8/2018, publicado no DJE 17/8/2018) (g.n.).

Em relação ao pagamento à segurada, este foi comprovadamente realizado nas datas de 13/03/2015 (ID 51397119), no valor de R$ 7.548,00 (sete mil quinhentos e quarenta e oito reais) e em 01/10/2015, no valor de R$ 6.208,00 (seis mil duzentos e oito reais), conforme se vê do ID 51397119.

No caso, não houve qualquer discussão na instância singular acerca da devolução do bem salvado ou o abatimento de seu valor econômico, devendo o valor da condenação ser igual ao dano causado.

Ad argumentadum tantum
, oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de energia, não havendo que se falar em força maior ou excludente da responsabilidade pelo advento de raios.

Corroborando o caso dos autos, cito os seguintes julgados:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. 'RAMO COMPREENSIVO RESIDENCIAL'. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstrar as suas assertivas, inclusive quanto aos pagamentos realizados aos titulares das unidades consumidoras (segurados). 3. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos imóveis, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 4. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”
(TJ/SP, 31a Câmara de Direito Privado, RAC no 1027478-64.2017.8.26.0100, Rel. Des. ANTONIO RIGOLIN, j. em 24/7/2018) (g.n.)
.

“Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Queima de equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia elétrica. Subrogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão fornecida na data do sinistro. Ausência de caso fortuito ou força maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia adequada. Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204 da Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto. RECURSO PROVIDO”
(TJ/SP, 25a Câmara de Direito Privado, RAC no 1121840-63.2014.8.26.0100, Relator(a) AzumaNishi, j. em 18/8/2016)
.

Com essas considerações, não tendo a apelante produzido prova específica capaz de rechaçar os laudos técnicos juntados na petição inicial, a sentença merece ser mantida, já que a parte requerida/recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do artigo 373, II, do CPC/15.

No que diz respeito à incidência dos juros de mora e da correção monetária desde a citação, tal pedido também não prospera.

Isso porque, nos termos das Súmulas no 43 e no 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020